Tribunal: TJES
Processo: 5003409-72.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003409-72.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANIBAL GRACIANO GONCALVES NETO

APELADO: WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
NOTA FISCAL
–
DUPLICATAS
–
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
–
INADIMPLÊNCIA –

MORA NÃO DESCARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONCILIAÇÃO QUE PODE SER EFETIVADA PELAS PARTES A QUALQUER TEMPO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – DEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA
APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE.

1.
A autora ajuizou a presente ação monitória aparelhada com duplicatas e nota fiscal, colacionadas no ID 5933676, referentes a mercadorias alegadamente entregues à requerida porém não adimplidas, totalizando uma dívida de R$ 9.315,71 (nove mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos). A requerida, ora apelante, em contestação, não nega a relação comercial que ensejou o débito e o recebimento dos produtos limitando-se a afirmar que deixou de efetuar o pagamento porque extrajudicialmente fora cobrada uma quantia superior.

2.
A aduzida cobrança extrajudicial supostamente em valor superior ao postulado neste lide não possui o condão de descaracterizar a mora do recorrente, especialmente porque as provas juntadas aos autos sequer dizem respeito a boletos emitidos pela empresa autora, enquanto as conversas por aplicativo de mensagens não fazem prova de que os valores cobrados são referentes as mesmas duplicatas e nota fiscal que aparelham a presente demanda.

3.
Ademais, que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação. Isto porque, a designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada.

4
.
Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça efetivado pelo apelante, embora a recorrente seja pessoa jurídica, trata-se de empresário individual e, neste caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“[...] para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial”.
(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26 /4/2022, DJe de 29/4/2022).

5.
No caso, o recorrido não trouxe nenhum elemento apto a infirmar a declaração de precariedade, sendo imperioso notar que o recorrente encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nesta causa, o que corrobora para a verificação da situação de hipossuficiência econômica, notadamente porque tal órgão, usualmente, efetua triagem para prestar atendimento à população carente. Destarte, as circunstâncias da demanda revelam a impossibilidade o recorrente de arcar com as ônus sucumbenciais sem prejuízo próprio ou de sua família, vez que verifica-se a situação de hipossuficiente.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para deferir o benefício da assistência judiciária ao requerido/apelante e, via de consequência, ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao mesmo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANIBAL GRACIANO GONÇALVES NETO
em face da r. sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação monitória movida por
WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI,
julgou improcedentes os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória,
“constituindo de pleno direito, o título executivo em judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do §2º, do art. 701 do CPC, com a obrigação de

ANIBAL GRACIANO GONÇALVES

pagar

a

quantia de
R$8.846,26 (oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos)
,

valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data de emissão de cada duplicata, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada

obrigação (art. 397 do CC).”

Em suas razões recursais ID 5934119 a empresa apelante alega, em síntese, que
(
I
)
faz jus a concessão de gratuidade de justiça e, embora tenha efetivado o pedido em primeiro grau,
“não teve seu pedido analisado e foi condenado ao pagamento de custas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do patrono do autor/embargado, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”
;
(
II
)

“nos termos da documentação acostada aos autos pela requerida, e imagem da conversa de whatsapp e cobrança realizada pela autora, juntada em id.11791728, a empresa Wellmix realizou novo contato mediante aplicativo de mensagens WhatsApp no dia 20/04/2021, tendo informado a existência de débito em aberto referente a nota fiscal n° 40726, totalizando R$ 17.945,19 (dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), com acréscimos de multa e juros. Ou seja, não há que se falar em situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela exequente, demonstrado indubitavelmente em provas anexas, justifica a não satisfação da obrigação. Insta relembrar que, conforme mencionado acima, a parte autora realizou a cobrança em excesso, motivo pelo qual o requerido não realizou o pagamento.”
;

(III)

“Foi requerido pela parte ré a realização de audiência de conciliação uma vez que possui interesse em realizar acordo para quitação da dívida, informando sua possibilidade de pagamento de forma parcelada, de acordo suas reais condições financeiras, de modo a não prejudicar a subsistência do núcleo familiar. Nesse sentido a parte autora também informou interesse na conciliação. Todavia, o douto juízo a quo não realizou a audiência e sequer justificou em sede de sentença os motivos que, em tese, tornaram a audiência desnecessária, gerando efetivo prejuízo ao réu”
.

Em breve histórico, a empresa
WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI
ajuizou a presente ação monitória aparelhada com duplicatas e nota fiscal, colacionadas no ID 5933676, referentes a mercadorias alegadamente entregues à requerida porém não adimplidas, totalizando uma dívida de R$ 9.315,71 (nove mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos).

A requerida, ora apelante, em contestação, não nega a relação comercial que ensejou o débito e o recebimento dos produtos limitando-se a afirmar que deixou de efetuar o pagamento porque extrajudicialmente fora cobrada uma quantia superior.

Aduziu, assim, que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, o que dispensa maiores comentários, acerca da descaraterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais, seja qual for o valor dos mesmos”.

A Segunda Seção do egrégio STJ, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJe de 10/03/2009, que tramitou segundo as regras introduzidas ao CPC pela sistemática dos Recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, em consequência, devem ser afastados seus consectários legais, o que não diz respeito ao caso concreto.

A aduzida cobrança extrajudicial supostamente em valor superior ao postulado neste lide não possui o condão de descaracterizar a mora do recorrente, especialmente porque as provas juntadas aos autos sequer dizem respeito a boletos emitidos pela empresa autora, enquanto as conversas por aplicativo de mensagens não fazem prova de que os valores cobrados são referentes as mesmas duplicatas e nota fiscal que aparelham a presente demanda.

Como salientou o magistrado de singela instância
“os
presentes embargos monitórios não merecem prosperar, tendo em vista que a embargante, alegando abusividade na cobrança imposta, deixou de constituir prova do alegado, limitando-se a colacionar aos autos cobranças realizadas referente ao título objeto destes autos (ID 11791728), das quais veio a ter seu nome negativado (ID 11791730). Ademais, a parte embargada colacionou aos autos ao ID 8166915, nota fiscal dos produtos e a consulta aos títulos de crédito expedidos, comprovando, assim, cabalmente a relação jurídica existente entre as partes, bem como a legalidade dos valores cobrados.”

Ademais, que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação.

Impende destacar que a designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada.

Acrescente-se que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios o entendimento de que a não designação de audiência de conciliação nas hipóteses de julgamento antecipado da lide não importa em nulidade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011).

3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não há similitude fática entre acórdão recorrido e paradigma, tendo em vista que as conclusões dos julgados estão amparadas nas peculiaridades de cada caso.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 331, CPC/73. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. VERBA DEVIDA.
I. A ausência de designação da audiência de conciliação, em razão do julgamento antecipado da lide, não importa nulidade da sentença. II. Inexiste nulidade na sentença pela não realização da audiência conciliatória, uma vez que a regra visa prestigiar a celeridade processual e que a transação entre as partes pode ocorrer a qualquer momento. Precedentes do STJ.
[...] lV. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado. (TJPE; Ap-RN 0000856-70.2014.8.17.1150; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 14/02/2017; DJEPE 14/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide. Demais, não há obrigatoriedade na realização de audiência de tentativa de conciliação, por se tratar de mera faculdade do julgador, aliado ao fato de a parte interessada ter a possibilidade de se compor com outra a qualquer momento, se for esse o seu objetivo, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto.
[...] (TJSP; APL 1001303-88.2016.8.26.0481; Ac. 10169839; Presidente Epitácio; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 14/02/2017; DJESP 22/02/2017)

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça efetivado pelo apelante, observo que embora a recorrente seja pessoa jurídica, trata-se de empresário individual e, neste caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“[...] para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial”.
(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26 /4/2022, DJe de 29/4/2022).

No caso, o recorrido não trouxe nenhum elemento apto a infirmar a declaração de precariedade, sendo imperioso notar que o recorrente encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nesta causa, o que corrobora para a verificação da situação de hipossuficiência econômica, notadamente porque tal órgão, usualmente, efetua triagem para prestar atendimento à população carente.

Destarte, as circunstâncias da demanda revelam a
im
possibilidade
o recorrente de arcar com as ônus sucumbenciais sem prejuízo próprio ou de sua família, vez que verifico a situação de hipossuficiente.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença para deferir o benefício da assistência judiciária ao requerido/apelante e, via de consequência, ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao mesmo.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, verba que somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria